Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTINGUISHING. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A notícia do pagamento dos honorários periciais pela executada não implica a perda do objeto do agravo de instrumento.
2. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), já conhecido o vencido, incumbe a este a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC - repetitivo).

3. Sendo a perícia determinada justamente para a apuração da extensão do dano a que foi condenada a parte vencida, eventual sucumbência recíproca não constitui distinguishing apto ao afastamento da tese vinculante firmada pelo C. STJ (Tema 871).

4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.